Tribunal: TJMT
Processo: 1001212-21.2023.8.11.0044
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001212-21.2023.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ROVINO KOPSCH - CPF: 709.279.019-00 (RECORRENTE), VINICIUS RIBEIRO MOTA - CPF: 023.891.826-23 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Dr. Eduardo Calmon: Dra. Jaqueline Cherulli: Dr.Gonçalo Antunes de Barros Neto: Ministério Público: O Dr. Rodrigo Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. TERMO DE EMBARGO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. EMBARGO DE NATUREZA ASSECURATÓRIA. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL. LEGITIMIDADE ATIVA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de nulidade de termo de embargo ambiental.

O recorrente alegou que a prescrição do auto de infração implicaria a nulidade do embargo e que haveria violação a seu direito de propriedade.

Sentença recorrida. O juízo de origem manteve a validade do embargo diante da ausência de regularização ambiental da área e da falta de comprovação da legitimidade ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1
. Há três questões em discussão: (i) saber se a prescrição do auto de infração implica a nulidade automática do termo de embargo; (
ii
) saber se o embargo subsiste sem comprovação de regularização ambiental; e (
iii
) saber se a ausência de titularidade formal e de adesão aos programas ambientais impede o levantamento da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2
. O embargo ambiental possui natureza assecuratória e preventiva, voltada a evitar a continuidade de dano ambiental, não se confundindo com sanção administrativa.

3
. A prescrição do auto de infração não implica a nulidade do embargo, cuja cessação depende da regularização da área, conforme art. 15-B do Decreto Federal nº 6.514/2008.

4
. A ausência de comprovação da propriedade ou posse legítima e a inércia quanto à validação do CAR
(Cadastro Ambiental Rural)
e adesão ao PRA
(
Programa de Regularização Ambiental
)
afastam a legitimidade ativa para pleitear o desembargo.

5
. Inexistente ilegalidade flagrante no ato administrativo e ausente violação a garantias constitucionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso inominado desprovido.

Tese de julgamento: “1. O embargo ambiental, de natureza assecuratória, não se extingue pela prescrição do auto de infração, subsistindo até a regularização da área. 2. A ausência de comprovação de titularidade formal e de adesão a programas de regularização ambiental impede o levantamento do
embargo.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
Rovino

Kopsch
contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Nulidade de Ato Administrativo movida em face do Estado de Mato Grosso, em que se pleiteava a declaração de nulidade do Termo de Embargo n.º 121213, lavrado pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA), com base no Auto de Infração n.º 0676/2014, por suposto desmatamento irregular de 151,27 hectares em área rural situada nos Lotes 160 a 162 da Fazenda Pai Tomás I e II, no Município de Paranatinga/MT.

O juízo de origem julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que o embargo ambiental é
medida
de natureza assecuratória e sua revogação está condicionada à regularização ambiental da área, o que não restou comprovado. Reconheceu-se, ainda, a ausência de legitimidade ativa plena do autor, por não haver comprovação da transferência de propriedade ou posse legítima, em virtude da ausência de formal de partilha e registro da cessão de direitos hereditários.

Em suas razões recursais, o autor alega, em síntese:

que o termo de embargo é acessório ao auto de infração, e, tendo sido este considerado prescrito administrativamente pela SEMA, deveria ser cancelado;

que a manutenção do embargo viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, legalidade e do devido processo legal;

que detém legitimidade ativa por haver adquirido os imóveis por cessão de direitos hereditários, sendo o impacto do embargo direto sobre a área que passou a explorar;

que há jurisprudência reconhecendo a extensão da prescrição administrativa ao termo de embargo.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso requerendo o desprovimento do recurso.

Parecer do Ministério Público
pelo desprovimento
(Id. 297530376).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,
não
merece provimento
.

Da natureza do Termo de Embargo

A tese de que o termo de embargo seria
medida
acessória ao auto de infração e, portanto, sujeito à mesma sorte (prescrição), não encontra respaldo jurídico.

O embargo ambiental possui natureza assecuratória e preventiva, não sendo sanção
em
si, mas instrumento de tutela imediata para impedir a continuidade ou o agravamento do dano ambiental identificado. Sua subsistência
independe
da vigência do auto de infração, estando condicionada exclusivamente à regularização ambiental da área.

O art. 15-B do Decreto Federal
n.º
6.514/2008 é categórico ao dispor:

“A cessação das penalidades de suspensão e embargo dependerá de decisão da autoridade ambiental após a apresentação, por parte do autuado, de documentação que regularize a obra ou
atividade.”

No caso concreto, não há qualquer comprovação de que o autor tenha validado o CAR, aderido ao Programa de Regularização Ambiental (PRA) ou apresentado termo de recomposição ambiental. A área continua registrada no SIMCAR
(Sistema de Cadastro Ambiental Rural)
como reprovada, o que justifica a manutenção do embargo.

Da suposta nulidade por prescrição do auto de infração

Embora a prescrição tenha sido reconhecida no âmbito do processo administrativo, isso se refere exclusivamente à pretensão punitiva do Estado, como aplicação de multa. O embargo, por outro lado, tem fundamento na perpetuação do risco ambiental, e sua manutenção é medida que se coaduna com o princípio da prevenção, consagrado no art. 225 da Constituição Federal.

Portanto, a extinção do auto de infração não fulmina o termo de embargo, cuja eficácia se mantém até que seja regularizada a situação ambiental da área.

A jurisprudência mencionada no recurso (TRF1) trata de casos com particularidades específicas, nos quais, diferentemente do presente feito, havia comprovação de inércia administrativa injustificada ou regularização ambiental já efetivada, o que não ocorre
aqui
.

Da alegada violação a princípios constitucionais

Não se verifica violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade ou legalidade.

Ao contrário: a manutenção do embargo é medida juridicamente adequada e proporcional diante da ausência de demonstração da regularização ambiental da área, e visa justamente proteger o interesse público ambiental, que prevalece sobre o interesse patrimonial privado, ainda mais quando este nem sequer está plenamente comprovado.

O embargo, por sua natureza instrumental, não representa sanção, mas garantia de proteção ambiental até que o particular demonstre estar em conformidade com a legislação ambiental.

Da legitimidade ativa

A sentença também acertou ao reconhecer óbice técnico-jurídico relevante à legitimidade ativa do recorrente.

Embora o recorrente tenha apresentado cessão de direitos hereditários, não há nos autos nenhum documento que comprove a efetiva transferência da propriedade, seja por registro em cartório, seja por formal de partilha homologado judicialmente.

Nos termos do art. 1.245 do Código Civil, a propriedade de bens imóveis somente se transmite com o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis. A cessão de direitos hereditários apenas habilita o cessionário a participar do inventário, não o torna, por si, proprietário ou possuidor legítimo da área.

Ademais, o próprio Cadastro Ambiental Rural (CAR) da área embargada ainda consta em nome do espólio do falecido Vilmar Antônio
Paese
, evidenciando a ausência de vínculo jurídico real entre o recorrente e o imóvel.

Da atuação do Poder Judiciário sobre o mérito do ato administrativo

O controle jurisdicional sobre atos administrativos se restringe à legalidade, não cabendo ao Poder Judiciário substituir-se à Administração na avaliação técnica ou decidir pelo levantamento do embargo sem o cumprimento dos requisitos legais.

No caso, não se identifica qualquer ilegalidade ou vício que justifique a interferência do Judiciário. O embargo foi mantido com fundamento em normas expressas (Decreto Federal 6.514/2008, Decreto Estadual 1.986/2013, LCE/MT
n.º
38/1995), e sua revogação
depende de manifestação técnica da SEMA, mediante regularização da área, o que não ocorreu.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
conhecer
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025